Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-48.2009.8.11.0106
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000778-48.2009.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAYANE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 015.362.581-30 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ALYNE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 027.459.221-57 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGANTE), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGANTE), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGANTE), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (EMBARGANTE), VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - CPF: 823.073.181-00 (EMBARGANTE), MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA - CPF: 900.644.619-04 (EMBARGANTE), REGINA APARECIDA KURTA - CPF: 540.094.489-20 (EMBARGANTE), PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA - CPF: 248.754.928-98 (EMBARGANTE), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGANTE), VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGADO), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA - CPF: 900.644.619-04 (EMBARGADO), PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA - CPF: 248.754.928-98 (EMBARGADO), REGINA APARECIDA KURTA - CPF: 540.094.489-20 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (EMBARGADO), ALYNE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 027.459.221-57 (EMBARGANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), NAYANE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 015.362.581-30 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARCIA CAVALCANTE YAMADA - CPF: 318.162.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR KAZUMI YAMADA - CPF: 200.706.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE YASUKO NAKANO YAMADA - CPF: 040.619.618-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE GARBELINE TURRA - CPF: 080.388.268-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 696.284.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAERCIO MAKOTO YAMADA - CPF: 011.316.678-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NECIO TURRA - CPF: 167.484.418-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0000778-48.2009.8.11.0106 – ID no 27091470

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA - DIREITO ALHEIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelas embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada, muito mais ainda quanto a parte pleiteia em nome próprio, direito alheio.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0000778-48.2009.8.11.0106 – ID no 27091470

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NAYANE CAVALCANTE YAMADA e ALYNE CAVALCANTE YAMADA
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 27091470
objetivando sanar suposta contradição e omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 25692953
proferido Recurso
de Apelação Cível no 0000778-48.2009.8.11.0106
.

Em suma, aduzem as embargantes que o v. acórdão é
contraditório,
na medida em que o julgado afirma que a nulidade deve atingir a todos de maneira uniforme, todavia, excluiu a mãe das menores, sob fundamento de que esta expressou validamente sua vontade de vender a sua cota da Fazenda.

Adiante, asseveram que o acórdão, na fundamentação jurídica, afirma que os efeitos da nulidade de um ato jurídico não podem ser cindidos, ao passo que adiante aplica os efeitos da nulidade sobre a metade de 1/3 do total da FAZENDA 3 IRMÃOS.

Declaram ainda que se o ato jurídico é nulo, impossível convalidar parte dele com o fundamento de que a genitora das autoras (que também é ré) queria fazer o negócio jurídico e, com isso, cindir para metade de 1/3 o patrimônio que deve ir para sobrepartilha, assim, pretende que a nulidade abranja a totalidade de 1/3 da integralidade da Fazenda 3 Irmãos, ou seja, de 2.277,33 hectares destacados da área maior de 6.832,00 hectares.

No mais, alegam que há omissão, na medida em que deixou de aplicar a regra disposto no
artigo 85, § 11, do CPC/15
, no tocante à majoração da condenação dos apelantes no pagamento dos honorários advocatícios.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição e a omissão existentes.

As contrarrazões vieram do
ID no 31025997
(ELOI BRUNETTA) e
ID no 31317473
(BANCO BRADESCO S/A), oportunidade em que ambos os embargados rebateram a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que as embargantes afirmam ser contraditório e omisso:

“(...)
V O T O

M É R I T O

Inicialmente, será apreciado o mérito recursal e posteriormente, o
AGRAVO RETIDO
relativamente à
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
, uma vez que, dependendo do julgamento, o retido perderá seu objeto.

Cinge-se a irresignação recursal quanto à sentença que declarou nula a
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
lavrada às
fls. 145/147 e seguintes, do Livro no 001, do Cartório de Registro Civil de General Carneiro – MT
, com o cancelamento definitivo dos
registros 03, 04 e 06 e as averbações 05 a 12 da matrícula 36.430 do Registro de Imóveis de Barra do Garças
, referente à “Fazenda 3 Irmãos”, com totalidade de 6.832 (seis mil, oitocentos e trinta e duas) hectares.

Extrai-se dos autos que os irmãos
CLÁUDIO YAMADA
,
VALMIR YAMADA
e
MAÉRCIO YAMADA
possuíam em comum uma propriedade denominada “Fazenda 3 Irmãos”, com totalidade de
6.832 (seis mil, oitocentos e trinta e duas) hectares
, situada no município de Novo São Joaquim, à época Comarca de Barra do Garças.

As requerentes
ALYNE CAVALCANTE YAMADA
e
NAYAME CAVALCANTE YAMADA
,
são filhas de
CLÁUDIO YAMADA
e
MÁRCIA CAVALCANTE YAMADA
.

Com a morte de
CLÁUDIO YAMADA
,

em
10/08/1997
, as filhas que eram incapazes,
NAYAME
de
10 (dez) anos

e

ALYNE
de

08 (oito) anos
de idade, tornaram-se herdeiras, juntamente como a mãe, dos bens deixados pelo de cujus. Entre outros bens a inventariar, o pai deixou
1/3 (um terço) - 2.277,33 hectares
-, da área rural denominada “Três Irmãos”, que possuía em comum com seus irmãos.

Ocorre que, conforme alegado pelas requerentes, a sua mãe e corré
MÁRCIA CAVALCANTE YAMADA
mancomunou-se com seu tio e corréu
VALMIR KAZUMI YAMADA
e, através de atos fraudulentos e simulados, falsificaram duas escrituras públicas idênticas e transferiram
1/3 (um terço) da área
, correspondente a
2.277,3333 hectares
, pertencente ao de cujus, para
VALMIR
.

A primeira escritura foi lavrada no Cartório de General Carneiro às fls.145/147 do livro 001, datada em
12/06/1997
, e a segunda no Tabelionato de Barra do Garças às fls.144/145 do livro 398, data em
02/07/1996
.

Em ato contínuo, os irmãos
VALMIR KAZUMI YAMADA
e
MAÉRCIO MARCIO MAKOTO YAMAkDA
transferiram a totalidade do imóvel para o
BANCO BRADESCO S/A
, que, por sua vez, alienou para
ELOI BRUNETTA
e
OUTROS
.

Adiante, restaram comprovadas a alegada fraude e simulação, uma vez que a falsificação realizada nas duas escrituras fora cabalmente demonstrada na
PERÍCIA TÉCNICA
de
ID no 7661128
e
ID no 7661129
, inclusive inconteste pelas partes rés que, nesse sentido, não fizeram qualquer objeção em grau recursal, portanto, tal falsificação restou

incontroversa nos autos.

Após a devida instrução processual, os autos foram julgados procedentes no tocante ao pedido de prescrição aquisitiva em favor dos réus, com relação à parte da requerente
NAYAME CAVALCANTE YAMADA
, mediante a redução da metade do prazo prescricional, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a vontade do agente constitui um elemento essencial na realização de atos e negócios jurídicos, e deve ser externada de forma livre, espontânea e clara, como ensina
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
, conforme segue:

"A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. Essa vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato tenha vida normal na atividade jurídica e no universo negocial. Se essa vontade não corresponda ao desejo do agente, o negocio jurídico tornar-se-á suscetível de nulidade ou anulação."
(
VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil. 12a Ed. São Apulo: Atlas, 2012. V.1.)

Vale enfatizar ainda que dependendo do grau de defeito, o negócio jurídico pode ser nulo (defeito grave - nulidade absoluta) ou pode ser anulável (nulidade relativa).

O caso em comento se amolda ao instituto da

nulidade absoluta,

devido o grau da falsificação, da fraude e da simulação, principalmente porque foi perpetrada contra menores incapazes pela própria mãe (que tinha o dever de zelar pelo patrimônio das filhas menores) e pelo próprio

tio
.

É cediço que a nulidade absoluta se opera com eficácia erga onmes, ou seja, todos as pessoas se submetem à sanção de nulidade.

Isto porque, pela nulidade absoluta, o ato não tem valor algum, não produz efeito algum, nem em juízo nem fora, porque tal ato, em verdade, nunca existiu, por ser desprovido de eficácia jurídica, como no caso, com relação aos bens das requerentes que à época eram menores impúberes.

Sobre a matéria, é oportuna a lição de MARIA HELENA DINIZ ("Direito Civil Brasileiro", 1o volume, p. 285):

"
Com a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública.
São nulos os atos negociais inquinados por vícios essenciais, não podendo ter, obviamente, qualquer eficácia jurídica. P. ex. (C.C., art. 145): quando lhe faltar qualquer elemento essencial, ou seja, se for praticado por pessoa absolutamente incapaz (C.C., art. 5o); se tiver objeto ilícito ou impossível;
se não revestir a forma prescrita em lei ou preterir alguma solenidade imprescindível para sua validade
;
quando, apesar de ter elementos essenciais, for praticado com infração às leis e aos bons costumes
; e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito. P. ex.: C.C., arts. 207, 208, 765, 823 (Dec. lei no 7.661/45, art. 52), 1.125, 1.667, 1.175, 1.176, 1.474, 1.436, 1.678.
"
Grifei
.

Ademais, a fraude, a falsidade e a simulação, como sabido, constituem defeitos dos negócios jurídicos e consistem em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e iludir terceiros.

Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES,

in Direito Civil Brasileiro, Vol. I, 7a ed., Saraiva, p. 444
:

"Simulação é uma declaração falsa, enganosa, da vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado. Ou, na definição de Clóvis, "é uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado".

Ainda nos ensinamentos de
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"Simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade." (
Direito Civil: parte geral - 3a ed. - São Paulo: Atlas, 2003. - Coleção Direito Civil; v.1, p.467).

Já para
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, a simulação:

“
consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente espera, pois há manifestação enganosa de verdade.”

(in Código Civil anotado e Legislação Extravagante, p.229).

Sobre a simulação nos negócios jurídicos estabelece o
artigo 167, § 1o, II, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso
:

“
Art. 167 (...).

§ 1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

(...);

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

III – Os instrumentos particulares foram antedatados, ou pós datados.”

Inclusive, sobre a nulidade do negócio jurídico dispõe o artigo 166 do Código Civil de 1916:

“Art. 166.
É
nulo o negócio jurídico quando:

(...);

III -
o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV
- não revestir a forma prescrita em lei;

V
– for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade.”

Feitas tais ponderações, resta analisar os argumentos lançados nas respectivas apelações, por tópicos.

DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO DO NEGÓCIO REALIZADO ENTRE A PRÓPRIA MÃE E O TIO DAS MENORES

Como se vê, a pretensão das autoras da presente demanda, embora noticiada como anulatória, na verdade trata-se de uma declaratória de nulidade, conforme entendido pelo próprio magistrado.

Correta a decisão do Juiz singular ao declarar a nulidade da escritura em questão, desfazendo-se, por consequência lógica, toda a cadeia dominial subsequente, envolvendo as demais transações a respeito da “
FAZENDA 3 IRMÃOS
.”

Aliás, a
nulidade absoluta
trazida à baila não convalesce pelo decurso do tempo, conforme prescreve o
artigo 169 do Código Civil de 1916
, logo, os seus efeitos não podem ser cindidos entre os litigantes, uma vez que se trata de litisconsórcio facultativo unitário, onde qualquer uma das partes pode demandar em juízo e os efeitos da decisão deve atingir a todos de maneira uniforme.

Em razão disso, os atos praticados por um podem ser aproveitados pelos demais que se encontram no mesmo polo da demanda.

No caso em particular, com
a declaração de nulidade das escrituras, diante da fraude, da falsidade e da simulação
,

o imóvel retorna para o
ESPÓLIO DE CLÁUDIO YAMADA
, assim, estando 1/3 (um terço) da fazenda sujeita à sobrepartilha, conforme preconiza a ordem de sucessão hereditária prevista no
artigo 1603 do Código Civil/16,
vigente à época do falecimento do pai das requerentes:

“Art. 1.603. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes;

II - aos ascendentes;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais;

V - Aos Estados, ao Distrito Federal ou a União.

V - aos Municípios, ao Distrito Federal ou à União. (Redação dada pela Lei no 8.049, de 20.6.1990).”

É assim porque a natureza jurídica da aceitação da herança é indivisível e incondicional, sub-rogando-se o herdeiro em todos os direitos e obrigações do falecido.

Desse modo, rechaçada fica a pretensão dos primeiros e segundo apelantes
(FAMÍLIA BRUNETTA E BANCO BRADESCO S/A
), que almejavam a nulidade somente com relação à quota da sucessora
ALYNE CAVALCANTE

YAMADA
(
569,3333ha
), eis que impossível fracioná-la, quando na verdade, o vício contamina todo o negócio jurídico, inclusive os negócios deles decorrentes na cadeia dominial, conforme acima discorrido.

Aliás, próprio
artigo 184 do Código Civil de 1916
, que fundamenta a pretensão dos referidos apelantes, diz respeito à
invalidade parcial de um negócio jurídico
, o que não é o caso dos autos.

Aqui, sequer houve a manifestação de vontade do proprietário
CLÁUDIO YAMADA
, haja vista a
induvidosa falsificação da sua assinatura na escritura sub judice
. Vejamos o que diz o preceito sob comento:

“
Art. 184.
Respeitada
a intenção das partes
, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida,
se esta for separável
; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.
”
Grifei.

Assim, restou evidente que a venda de
1/3 (um terço)
da “
FAZENDA 3 IRMÃOS
”, em especial, das filhas menores, nunca fora a intenção do então proprietário
CLÁUDIO YAMADA
, logo, não há como sustentar a validade parcial do negócio com relação às requerentes, eis que
diante da nulidade absoluta do ato, sua validade

sequer existiu no mundo jurídico e o seu todo encontra-se contaminado, diante do que prevê o ordenamento jurídico já salientado acima,
exceto a parte que cabia à mãe que expressou validamente sua vontade de vender a sua cota
.

Inclusive, em se tratando
nulidade absoluta
, esta poderia até ser
pronunciada de ofício pelo Juiz e o seu efeito opera-se “ex tunc”
, ou seja, retroage à data do ato. A manifestação judicial neste caso é meramente declaratória (art. 168, parágrafo único, do Código Civil de 1916):

"Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes
."
Grifei
.

Ainda, sobre o tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
1.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
2. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC). VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO
. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02.
4.
A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS.
5.
SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO.
6.
RECURSOS PROVIDOS.
1.
Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da empresa Servport – Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação.
2.
A questão posta em discussão trata de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso II, do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso, configura, inclusive, crime previsto no Código Penal.
2.1.

Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa Servport), a operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes.
3
. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes
.
4.
Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos.
5.
Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa Servport, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie.
6.
Recursos especiais providos.” (STJ - REsp no 1.368.960 - RJ (2013/0041399-8) Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Câmara do STJ, julgamento 10/06/2016).

Importante ainda transcrever o que dispõe o art. 19 do CPC/15:

“Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

II – da autenticidade ou da falsidade de documento.”

Como corolário, as
ações declaratórias são imprescritíveis
, vejamos o que diz a jurisprudência do
STJ
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE

DE

ATO

JURÍDICO

C.C. ADJUDICAÇÃO

COMPULSÓRIA.

VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

SIMULAÇÃO. PRETENSÃO

DE

REVISÃO

DO

JULGADO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO

N.o

7/STJ.

NULIDADE

DO

NEGÓCIO

JURÍDICO. IMPRESCRITIBILIDADE
.

1.

Para derruir a premissa fática assentada pelo acórdão da origem, entendendo pela existência de provas suficientes da ocorrência de simulação,

seria

necessário

o

reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo Enunciado n. 7/STJ. 2.

A jurisprudência

do

Superior

Tribunal de Justiça encontra-se consolidada

no

sentido

de que, em se tratando de negócio jurídico alegadamente

nulo,

por

simulação,

não

há

sujeição

aos

prazos prescricionais
. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar

os

fundamentos

que

alicerçaram

a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”
(STJ - AgInt no REsp 1577931 / GO; Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA CÂMARA – julgamento:

21/08/2018).

Grifei
.

Ainda do
TJSP
:

“Prazo para o ajuizamento.
Como o objeto da declaratória é o acertamento sobre a existência ou inexistência de relação jurídica, não há na lei prazo para seu exercício. Pode ser ajuizada a qualquer tempo, pois é imprescritível
(RJTJSP 60/126; JTACivSP 39/60, Agnelo Amorim Filho).

Vale relembrar que negócio nulo não se valida com o decurso do tempo, tampouco é suscetível de confirmação (art. 169 do CC).

Portanto, conforme se denota do ordenamento jurídico pátrio, da doutrina e da jurisprudência, a nulidade absoluta do negócio jurídico torna-se insuscetível de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes.

Inclusive, em
situação idêntica
destes autos, participei do julgamento no
RAC no 24038/2013
, na condição de
Revisora
, cuja Relatora foi a eminente
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, conforme EMENTA abaixo:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIDO – MÉRITO – TERCEIRO ADQUIRENTE – AQUISIÇÃO DE ÁREA DESMEMBRADA DE OUTRA MAIOR –
NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE À LEI – PROPRIETÁRIOS FALECIDOS AO TEMPO DA COMPRA E VENDA DE PARTE DO IMÓVEL
– ATO SIMULADO –
NEGÓCIO INEXISTENTE – EFEITOS EX TUNC
– TERCEIRO ADQUIRENTE PREJUDICADO – RESGUARDADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS E DANOS –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – INOCORRENTE NA HIPÓTESE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não comporta provimento o Agravo Retido interposto em face do despacho saneador na parte que indeferiu a oitiva de testemunhas, eis que a dilação probatória já foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 54.051/2010, cujo direito ao contraditório foi respeitado, tendo o Colegiado concluído pela possibilidade do julgamento antecipado.

2 – Os atos nulos são imprescritíveis e cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na espécie, é aplicável o art. 145 do Código Civil de 1916, onde estão arroladas as hipóteses em que o ato jurídico é considerado nulo
.

3 – No caso, o negócio jurídico celebrado em 19/07/1994 é nulo de pleno direito. Trata-se da venda da área de 2.981 hectares, a qual pertence ao espólio de Moacyr Pereira Borges e sua esposa Maria da Glória Gonçalves de Queiroz, os quais faleceram em 16/04/1940 e 17/02/1985, respectivamente, e não manifestaram a vontade de venda da área. Ausente à manifestação de vontade dos donos da área, o negócio deve ser tido por nulo, impondo-se a regra da simulação, que prevê o retorno ao status quo, aplicando-se a eficácia ex tunc
.

4 – Conquanto os terceiros prejudicados tenham confiado na aparência do negócio absolutamente simulado, não podem alegar a existência deste para pleitear direitos, mas simplesmente fundamentar pedido indenizatório ínsito no artigo 159 do CC revogado, aplicável no caso.

5 – Afasta-se a tese de prescrição aquisitiva ordinária quando, a despeito de a boa-fé dos terceiros adquirentes ser presumível, o título dominial não é justo e o exercício da posse não completou 10 (dez) anos ininterruptos
.”
(TJMT – RAC no 24038/2013 – 2a Câmara Cível – Relatora: Desembargadora CLAROICE CLAUDINO DA SILVA – julgamento: 09/10/2013).
Grifei
.

Desta forma, diante da
falsificação da assinatura de CLÁUDIO KIYOSHI YAMADA, feita após o seu falecimento
, o negócio jurídico fraudulento consistente na venda da parcela do imóvel rural, concernente aos quinhões das requerentes,
deve ser decretado nulo, assim como os atos subsequentes.

DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – USUCAPIÃO

Em matéria de defesa, os réus
ELOI BRUNETTA e OUTROS

e o
BANCO BRADESCO
alegam a configuração de usucapião prevista no
artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil de 2002
,
com relação à autora
NAYAME CAVALCANTE YAMADA
.

No caso em tela, o juízo singular, de forma extremamente genérica,
reconheceu
sua existência,
mas não a decretou em sentença
, assim se pronunciando: “Entretanto, embora não se ignore tal fato, o qual pode repercutir no proveito obtido pelas autoras ao final da demanda e na delimitação da parcela do imóvel que cabe a cada uma das partes, certo é que, atendo-se ao pedido veiculado na inicial, não há prejuízo à anulação do registro, já que impossível cindir tal ato em relação a cada uma das autoras” (
ID no 7661600
).

A bem da verdade, Juiz reconheceu a prescrição aquisitiva tão somente com base em um dos requisitos (lapso temporal),
não tecendo uma única linha
ou
fundamentação
sobre os demais requisitos previstos no
parágrafo único do artigo 1.242 do Código Civil de 2002
, como
justo título, boa-fé, estabelecimento de moradia e a realização de investimentos de interesse social e econômico
, absolutamente necessários para redução do prazo de 10 (dez) para 05 (cinco) anos:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
.”
Grifei
.

Todavia, diante do que prevê o
artigo 1.013 do CPC/15
(antigo artigo 515 do CPC/13), serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido apreciadas, como no caso em questão:

”Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

É cediço que, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, o pedido de usucapião deve vir acompanhado de todos os seus requisitos legais autorizadores.

Portanto, deve estar presente a prova do lapso temporal da posse, o justo título e a boa-fé, bem como a utilização do imóvel para sua moradia ou de sua família ou realização de investimento de interesse social e econômico no imóvel, elementos essenciais ao reconhecimento do direito pleiteado.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que os réus/apelantes estão na posse da totalidade da área de
6.832 (seis mil, oitocentos e trinta e duas) hectares
, situada no município de Novo São Joaquim, à época Comarca de Barra do Garças.

Logo, resta examinar os demais requisitos do
artigo 1.242 do Código Civil
acima mencionado, já que, conforme delineado,

o próprio magistrado de primeiro grau somente fez alusão ao lapso temporal da posse, não fazendo qualquer alusão aos demais requisitos, vejamos (
ID no 7661600
): “Sendo assim, verifica-se que, com relação à autora Nayame Cavalcante Yamada, de fato se operou a prescrição aquisitiva em favor dos réus,
pois superado o prazo de 05 (cinco) anos do art. 1.242, parágrafo único
, desde que atingiu 16 anos até o marco interruptivo consistente no despacho de citação.”

Grifei
.

Verificando os autos, embora se diga que os réus adquiriram o imóvel de
boa-fé
, já que não sabiam da simulação à época do negócio jurídico, o
justo título
não se fez presente, diante da contaminação desde a sua essência, pois originado de ato nulo que não gera qualquer efeito aos atos subsequentes, portanto, ineficaz e imprestável para o fim que se destina.

Inclusive, neste mesmo recurso (
RAC no 24038/2013
) em que fui Revisora,
cujo julgamento deu-se por unanimidade
, assim se posicionou a nobre Relatora com relação à tese de PRESCRIÇÃO AQUISITIVA:

“(...) Ademais, também não prospera a tese de prescrição aquisitiva (
Usucapião)
, pois se a Escritura de Compra e Venda firmada entre os Apelantes e
Atacirdes Miguel dos Santos
decorre de negócio jurídico inexistente, a tese de que os Apelantes possuem justo título cai por terra, não servindo de fundamento para pleitear a prescrição aquisitiva ordinária.

Por justo título entende-se o ato jurídico escrito público ou particular, externamente hábil para transferir o domínio ou outro direito real limitado, mas que se encontra carente de alguns dos requisitos essenciais para operar, eficazmente, a transferência. Vale dizer, é o que tem a natureza extrínseca de trasladar o direito real, só não o fazendo por ocorrência de uma falha ou defeito.

Noutro vértice, se o título for nulo, repele a qualificação de justo e, por isso, imprestável para a prescrição aquisitiva ordinária. Isto porque, como dito, o ato nulo é juridicamente ineficaz, não se justificando denominá-lo de justo. Pontes de Miranda conclui que “se o título é nulo, não se pode pensar em usucapião breve. Se é nulo o título, não é justo” (in Usucapião, Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, 6a edição, Aide Editora, Rio de Janeiro, 1992, página 74/75).

Conquanto inexistente o justo título, a boa-fé dos Apelantes é presumível. Todavia, a satisfação isolada desse requisito não tem o condão de acatar a tese de prescrição aquisitiva, em especial porque também não houve o decurso do lapso da usucapião ordinária, que exige o exercício da posse por 10 anos ininterruptos por ato entre vivos.

Com efeito, o Contrato de Compra e Venda celebrado entre os Apelantes e
Atacirdes Miguel dos Santos
e sua esposa relativo à área de 2.981 hectares se deu em
30/08/1994
. Conforme dito pelos próprios Apelantes, estes foram validamente citados em
23 e 26/07/2004
, ou seja, antes do decurso dos dez anos previstos na lei para requer a prescrição aquisitiva ordinária.

Em verdade, a prescrição aquisitiva que poderia ter alguma pertinência é a do art. 550 do Código Civil de 1916, a qual não exige o título de propriedade e a boa-fé do possuidor para outorgar a ele a propriedade do imóvel. Todavia, tal instituto também não se aplica ao caso sob exame, porquanto o lapso da aquisição é vintenária sem a oposição de terceiros, circunstância inocorrente no caso.

Assim sendo, não há falar em usucapião ordinária, por ausentes os requisitos autorizadores de sua verificação, ante a nulidade do ato de transmissão do bem e o não preenchimento do prazo aquisitivo, de maneira que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”

Nota-se que neste julgamento supracitado, não se considerou justo título, por entender que o ato nulo é ineficaz e imprestável para a prescrição aquisitiva.

Todavia, ainda que considerássemos a boa-fé e o justo título, ainda assim o direito não socorre às rés, pois a pretensão se esbarra no
parágrafo único do citado artigo 1.242 do Código Civil de 2002
.

Isto porque, inexiste qualquer comprovação dos requisitos de moradia própria ou da família e/ou de realização de investimentos de interesse social e econômico, portanto, não fazendo os réus jus à redução de prazo de 10 (dez) para 05 (cinco) anos, o que por si só seria mais que suficiente para afastar a alegação de usucapião pelo lapso temporal reduzido.

Inclusive, conferindo todos os endereços dos réus, nenhum deles tem com indicação a “
Fazenda 3 Irmãos
”. Confira as qualificações trazidas na contestação (
ID no 7661173
):

ELOI BRUNETTA
, brasileiro, empresário/agricultor, portador da CI/RG no 1.656.601/SSP/PR e do CPF 168.401.869/20, sua esposa
SRa VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG no 1.365.385 SSP/PR, inscrita no CIC sob no 723.864.609-91, casados no regime de comunhão universal de bens, residentes e domiciliados na
Rua Corumbá, no 640, na cidade de Primavera do Leste/MT
.

b)
HELOI BRUNETTA
, brasileiro, casado, empresário/agricultor, portador da CI/RG no 1.574.4851/SSP/PR e do CPF 327.844.909-63, sua esposa
VERA LÚCIA BECKER BRUNETTA
, brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG no 3.549.622-0 SSP/PR, inscrita no CIC sob no 823.073.181-00, casados no regime de comunhão universal de bens, residentes e domiciliados na
Rua Corumbá, no 602, centro, na cidade de Primavera do Leste/MT
; c)
ELOIR BRUNETTA
, brasileiro, empresário/agricultor, portador da CI/RG no 1.427.729/SSP/PR e do CPF 414.234.379/34, sua esposa
MARLI TEREZINHA LEITE BRUNETTA
, brasileira, dor lar, portadora da Cédula de Identidade RG no 6.159.734-4 SSP/PR, inscrita no CIC sob no 900.644.619-04, casados no regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à
Rua Passo Fundo s/no 640, na cidade de Santo Antonio do Leste/MT
. d)-
SR.EURICO BRUNETTA
, brasileiro, engenheiro/agrônomo,

portador da CI/RG no 2.248.567/SSP/PR e do CPF 439.610.539/87, sua esposa
REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
, brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG no 3.548.308-0 SSP/PR, inscrita no CIC sob no 540.094.489-20, casados no regime de Comunhão Universal de Bens, residentes e domiciliados na
Rua Blumenau, no 966, Jardim Riva na cidade de Primavera do Leste/MT
. e)
ÉDIO BRUNETTA
, brasileiro, engenheiro agrônomo,

portador da CI/RG no 4.509.509-6/SSP/PR e do CPF no 640.525.089/04, sua esposa
PATRÍCIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
, brasileira, engenheiro agrônomo,

portadora da Cédula de Identidade RG no 1.442.391-0- SSP/PR, inscrita no CIC sob no 248.754.928-98, casados no Regime de Comunhão Universal de Bens, residentes e domiciliados na
Fazenda Piraguassú, Zona Rural, Município de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso
.

Corroborando a qualificação da contestação, consta ainda os mesmos endereços na “
PROCURAÇÃO
” de
ID no 7661174
.

De igual sorte, não restou comprovada a realização de investimentos de interesse social e econômico, exceto os investimentos normais de uma Fazenda, como cercas, mangueiras, estradas e casa.

Aliás, os réus sequer produziram prova testemunhal em audiência para comprovar a moradia ou investimento de interesse social e econômico, em que pese o Juiz singular, em despacho saneador, ter determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (
ID no7661266
).

Portanto, por qualquer ângulo que se observe a lide, os réus não fazem jus à USUCAPIÃO, por não possuírem justo título, conforme esmiuçado alhures.

Sem justo título, caem os réus apelantes na regra geral do prazo prescricional previsto no
artigo 1.238 do Código Civil de 2002
, de quinze (15) anos, o qual não implementaram, uma vez que a autora
NAYAME CAVALCANTE YAMARA
completou 16 anos em
11/11/2002
(ID no 7661098) e a citação ocorreu em
10/01/2008
, logo, diante do que prevêem os
artigos 3o, 198, I e 202, todos do Código Civil
, a posse foi exercida pelo prazo de 05 anos e 02 (dois) meses, portanto, muito distante dos 15 anos para obter a prescrição aquisitiva.

No entanto, resta ainda verificar o outro argumento do BANCO BRADESCO, qual seja, a alegação de que a prescrição aquisitiva corre contra o espólio, e não contra as menores impúberes (sob o pretexto de serem partes ilegítimas).

Tal argumento não possui qualquer suporte no nosso ordenamento - até porque, o espólio sequer possui personalidade jurídica, sua natureza tão somente é de universalidade de bens.

Tanto é verdade que o próprio princípio da
SAISINE
estabelece que, com a morte do autor da herança, os bens se transferem automaticamente aos seus herdeiros, no caso,
NAYAME CAVALCANTE YAMADA
e

ALYNE CAVALCANTE YAMADA
.

Sobre o tema, confira julgado pátrio, citando o STJ:

”AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.CREDOR FALECIDO.
INVENTÁRIO NÃO ABERTO. LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA E DEMAIS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO ATIVO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. HERDEIRA MENOR. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO APÓS A EMANCIPAÇÃO
. SUSPENSÃO DO PRAZO QUE ABRANGE OS DEMAIS HERDEIROS. INDIVISIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 198, 201 E 1.791 DO CÓDIGO CIVIL.PRINCÍPIO DA SAISINE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O STJ
admite a legitimidade dos herdeiros para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário. 2. A herança defere-se como um todo unitário. Se o direito em discussão é indivisível, a suspensão da prescrição por um dos credores a todos aproveita
.”

(TJPR - 11a C.Cível - AI - 1248046-5 - Irati - Rel.: SIGURD ROBERTO BENGTSSON

- julgamento: 28/01/2015).
Grifei
.

Assim sendo, o recurso do
BANCO BRADESCO S/A
deve ser desprovido.

VOTO - AGRAVO RETIDO - DENUNCIAÇÃO À LIDE

Os primeiros recorrentes (FAMÍLIA BRUNETTA), em preliminar de apelação, suscitam a necessidade de conhecimento do
AGRAVO RETIDO

que versa sobre a denunciação à lide do
BANCO BRADESCO S/A
.

Agiram bem os recorrentes, pois, à época, a ação de regresso, segundo o
artigo 70, I, do CPC/73
, era obrigatória, sob pena de decadência do seu direito. Confira:

“Art. 70. A
denunciação da lide é obrigatória
:

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta;"

Pelo atual ordenamento (art. 125, I, do CPC/15), a denunciação da lide não é mais obrigatória, podendo a parte interessada agir de maneira incidental ou por meio de ação própria.

De qualquer maneira, o juízo de primeiro grau não andou bem ao deixar de conhecer da denunciação à lide da
FAMÍLIA BRUNETTA
contra o
BANCO BRADESCO S/A
, sob o argumento de que esse era parte integrante no processo principal e que os recorrentes poderiam ingressar com ação própria para recobrar o preço pago pelo bem da vida.

O Poder Judiciário, quando provocado, não pode deixar de realizar a prestação jurisdicional. É o que preconiza o art. 3o do CPC/15: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”.

A propósito, sobre o tema, confira a jurisprudência do STJ.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESUSAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE, PELO RÉU, AO ALIENANTE (CPC/73, ART. 70, I). EVICÇÃO (CC/1916, ART. 1.107, CC/2002, ART. 447). OBRIGATORIEDADE (CC/1916, ART. 1.116, CC/2002, ART. 456). RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se a denunciação da lide ao alienante do imóvel, promovida pelo réu adquirente em ação possessória, com fundamento no art. 70, I, do CPC/1973, a fim de garantir o exercício de direito de evicção (CC/1916, art. 1.107; CC/2002, art. 447). 2.
Alegada pelo réu a aquisição onerosa de domínio e posse de terreno objeto de ação possessória, a denunciação da lide ao alienante era obrigatória ao tempo do ajuizamento da demanda, nos termos da lei material, para a garantia do direito decorrente da evicção
(CC/1916, arts. 1.107 e 1.116; CC/2002, arts. 447 e 456). 3.
“
, salvo as exceções legais expressas (CPC/73, art. 28; CDC, art. 88). 4. Recurso especial provido
.”
(STJ - REsp no. 1.047.109 – RS (2008/0078210-1); Quarts Turma; Relator Ministro RAUL ARAÚJO -

julgamento 02/02/2017).

Desta forma, passo a analisar a lide secundária ou relação processual derivada.

Como amplamente debatido nos autos, o denunciante -
FAMÍLIA BRUNETTA
- adquiriu
6.832 (seis mil, oitocentos e trinta e duas) hectares
do
BANCO BRADESCO S/A
, denominada “
FAZENDA 3 IRMÃOS
” e, em virtude do resultado da demanda principal, perdeu
569,33 hectares
para
NAYAME CAVALCANTE YAMADA
e
569,33 hectares
para a autora
ALYNE CAVALCANTE YAMADA
.

Como visto, trata-se de típico caso de
EVICÇÃO
, onde os adquirentes (FAMÍLIA BRUNETTA) tiveram um prejuízo de 1.139,32 hectares.

Por consequência, o direito assegura aos adquirentes EVICTOS a indenização correspondente ao que perderam na ação principal, incluindo-se inclusive despesas processuais e honorários de advogado.

Não há qualquer sombra de dúvidas que o alienante
BANCO BRADESCO S/A
deve responder pela evicção, eis que é garantidor da venda do imóvel sub judice. Vejamos o que diz o art. 447 do Código Civil de 2002:

“Art. 447. Nos contratos onerosos
, o alienante responde pela evicção
. Subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.”

Ainda, na definição de
JONES FIGUEIREDO ALVES
:

“A evicção é a perda ou desapossamento da coisa por causa jurídica, determinante e preexistente à alienação, reconhecida por decisão judicial e em favor de outrem, verdadeiro detentor do direito sobre o bem. Tem o mesmo escopo teleológico de proteção ao adquirente, como acontece nos vícios redibitórios (defeito de qualidade), referindo-se, porém, a um defeito jurídico ao negócio celebrado.”
(ALVES, Jones Figueiredo, Novo código civil comentado, coord. Ricardo Fiúza, São Paulo, Saraiva, 2002, p.398).

Também sobre tema, vejamos o julgado pátrio:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DOS ALIENANTES DO IMÓVEL PELA EVICÇÃO DE IMÓVEL CONFINANTE DA AREA A SER DEMARCADA. RESPONSABILIDADE FIRMADA EM ESCRITURA PÚBLICA. ARTIGO 125, I, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. - Nos termos do artigo 125, I, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, ao "alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam" -
No caso, o resultado da presente ação demarcatória poderá modificar os limites e área da propriedade adquirida pelos agravantes, ressaindo daí a possibilidade de denunciação da lide aos
alienantes do imóvel, os quais se responsabilizaram, mediante escritura pública, pela ocorrência de evicção "na forma da lei" - Recurso a que se dá provimento
.
”
(TJMG - AI: 10707120221486001 MG, Relator: WANDER MAROTTA, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 12/02/2019)
.
Grifei
.

Assegurado ao adquirente o direito de evicção perante ao alienante, vale salientar que nos termos do
parágrafo único do 450 Código Civil de 2002
, o preço da evicção será o valor da coisa, na época em que se evenceu.

"Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único.
O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial
.

Quanto às indenizações previstas nos
incisos I e III
, tais como frutos pela utilização e exploração da coisa, além de eventuais benfeitorias úteis e necessárias realizadas antes da perda da coisa, estes devem ser apurados em liquidação de sentença.

No mesmo sentido:

“
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE PELA EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO. O banco litisdenunciado deverá arcar com o pagamento por todos os prejuízos

suportados pelos litisdenunciantes, tudo decorrente da
evicção
, assumida, levando-se em conta o preço da coisa no momento da
evicção
, a indenização que deverá ser arcada perante os autores, os frutos pela utilização e exploração da coisa, bem como eventuais benfeitorias úteis e necessárias realizadas antes da perda da coisa,
tudo apurado na fase de liquidação de sentença
, levando-se em conta, também, aquilo que durante a tramitação do litígio restou efetivamente sequestrado, o que resta objetivamente determinado (...)”
(TJSP – Ap. 0009882-97.1998.8.26,0408 – 22a Câmara Cível de Direito Privado – Relator: Des. ROBERTO MAC CRACKEN –julgamento: 24/10/2018).

Portanto, diante de todo o exposto, dou provimento ao agravo retido, por consequência,
julgo procedente a denunciação da lide
para condenar o denunciado
BANCO BRADESCO S/A
a ressarcir em favor dos denunciantes todos prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”, compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do pagamento, bem como as indenizações, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

No mais, em face desta lide secundária, o
BANCO BRADESCO S/A
, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios em favor dos denunciantes.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de

NAYAME CAVALCANTE YAMADA
e
ALYNE CAVALCANTE YAMADA
para afastar a prescrição aquisitiva contra a autora
NAYAME CAVALCANTE YAMADA.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELOI BRUNETTA
e sua mulher
VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
e
OUTROS,
para
dar provimento ao agravo retido,
a fim de
julgar procedente a denunciação da lide
, por consequência, condeno nesta lide secundária o BANCO BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”, compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do pagamento, bem como as indenizações, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos denunciantes.

Também,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
.

Por fim, mantenho a condenação das custas processuais do feito principal e dos honorários do advocatícios ao réu
VALMIR KAZUMI YAMADA
.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ademais, vale ressaltar ainda que no momento do julgamento do recurso, a parte embargante manifestou-se concordando plenamente com o voto proferido pela relatora e seguido pelos demais vogais, inclusive revendo a sessão do dia
22/11/2019
,

no
YouTube

deste
TJMT
,

um dos

advogado das menores embargantes foi enfático ao dizer:

“Reforçar e parabenizar a nossa relatora, Desa. Marilsen. Eu, enquanto procurador e defensor dos direitos das duas menores, concordo plenamente com o voto de Vossa Excelência e, até para esclarecer para os dois vogais que conversei, inclusive, com a família Brunetta que eu acho que é a melhor solução. Está de parabéns. E nós aqui, não defenderíamos em momento algum o quinhão da mãe delas pelo que a mãe fez para as filhas, então as filhas e a mãe não se dão. Então, eu acho muito justo o posicionamento de Vossa Excelência. E só pra esclarecer para os demais vogais que a gente, enquanto, defensor das meninas, concordamos e digo mais também: se for encaminhado para sessão de conciliação aqui no núcleo do Tribunal de Justiça será bem - vindo.”

Inclusive, diante desta declaração, os presentes embargos poderiam até não ser conhecidos, pela ausência de interesse recursal, diante do que prevê o
artigo 1.000 do CPC/15
, todavia, o novo CPC consagra, como uma de suas normas fundamentais, o princípio da primazia da decisão de mérito, razão pela qual há que ser priorizado o julgamento do mérito do presente recurso.

Por outro lado, ainda que houvesse a aludida contradição, o direito não socorre às embargantes – até porque, pelo que se percebe, o que está sendo defendido no recurso é a extensão da decisão, para incluir na nulidade do ato jurídico a parte que cabia à mãe das menores, ré no processo, contrariando o ordenamento jurídico pátrio.

Isto porque, não é de se olvidar que nos termos
do artigo 996 do CPC/15
, os recursos podem ser interpostos pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Ainda, o
artigo 18 do CPC/15
é taxativo que:

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Portanto, as embargantes estão nitidamente extrapolando os limites da sua legitimidade postulatória, uma vez que estão pleiteando em seu nome, a proteção de direito alheio – e o que é pior, da própria ré (parte adversária).

Quanto à omissão dos honorários advocatícios, tal argumento não procede – até porque, a questão foi muito bem delimitada no acórdão, logo, resta reafirmar que a pretensão da parte embargante é a de que seja reexaminada tal matéria, o que não é possível, conforme acima já delineado.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020